Tribunal: TJPA
Processo: 0003186-69.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003186-69.2020.8.14.0000

APELANTE: WENDRIL MACIEL PEREIRA, CLEONES DE NAZARE MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES PENAIS. ART. 171, § 4º, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO
.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta corte, no caso a seção de direito penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE
. Demonstrado nos autos, por todos os depoimentos testemunhais prestados, que o recorrente praticou o crime de estelionato em face de todas as vítimas descritas na denúncia.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Atenuante que já foi devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo a quo quando da sentença prolatada, tendo a pena sido arbitrada dentro de parâmetros justos e proporcionais ao caso.
POSTULADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE DIAS MULTA, BEM COMO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS COM A AÇÃO DELITIVA.

TESE IMPROCEDENTE.

Não é possível a exclusão da pena de multa, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Da mesma forma a condenação em reparação dos danos sofridos pelas vítimas em razão prática delitiva. Eventual pedido de isenção ou parcelamento deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações penais interpostas
Wendril Maciel Pereira e Cleones de Nazaré Monteiro
,
ambas objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé Açu, que condenou os apelantes, respectivamente,
à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e pagamento de 240 dias multa,
bem como a reparação dos danos causados no importe de R$16.253,55; e
a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e pagamento de 180 dias multa,
bem como a reparação dos danos causados no quantum de R$3.900,00; todos em virtude da prática do delito descrito no art. 171, § 4º, c/c art. 69 (4 e 3 vezes respectivamente), todos do CPB, devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia constante à ID 5023057
que:

“
no dia 21 de janeiro de 2019, a vítima OSVALDO NASCIMENTO PEREIRA, 75 anos, estava indo jogar dominó, no bairro Água Limpa, quando foi surpreendida pelo acusado CLEONES, lhe oferecendo uma carona. No percurso, o denunciado falou a vítima que trabalhava com assuntos relacionados ao INSS, no entanto, a vítima informou ao mesmo que não gostaria de realizar empréstimos por já pagar um, externando, contudo, sua vontade de realizar um outro empréstimo para comprar uma casa, ocasião em que o acusado lhe informou que teria um conhecido que cancelava qualquer empréstimo e ainda renovava outros.

Diante disso, a vítima foi levada pelo acusado CLEONES até a casa do outro acusado WENDRIL e este, por sua vez, novamente convidou a mesma a fazer empréstimo.

Após convencido, no dia seguinte, os acusados buscaram a vítima OSVALDO em sua casa e a levaram até a agência do Banco do Bradesco em Castanhal-PA. Ao chegar no local, lhe pediram para colocar a mão na leitora de biometria e falar a senha em voz alta para que retirassem um extrato. Logo em seguida, a vítima foi deixada na fila do INSS enquanto o acusado WENDRIL saiu e, ao retornar, falou que precisava encaminhar um e-mail , levando o RG e cartão bancário da vítima.

Posteriormente o acusado retornou e entregou a vítima o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), informando ao mesmo que sacou apenas o valor de R$ 14,00, em tom de riso.

No dia seguinte, a vítima OSVALDO se dirigiu até a agência bancária, onde foi informado do golpe, lhe sendo entregue um extrato especificando o valor do empréstimo e os valores sacados, totalizado o valor de R$ 3.413,85.

No dia 25 de janeiro de 2019, outra vítima foi até a delegacia denunciar que havia sido induzida a erro pelos acusados WENDRIL MACIEL e CLEONIS DE NAZARÉ. Conforme relato da vítima, Sr. PATROCÍNIO TEIXEIRA PEREIRA, os acusados lhe levaram até a agência do INSS de Castanhal, para providenciar documentações exigidas pelos mesmos, momento em que ficaram com o documento da vítima após o atendimento. Os acusados realizaram 3 (três) empréstimos, sendo o primeiro no valor de R$ 3.752,11, outro no dia 11/01/2019 no valor de R$ 2.067,80 e o último no dia 14/01/2019 no valor de R$ 6.577,34. Do montante total de R$ 12.397,25 a vítima recebeu apenas R$ 2.500,00 dos acusados, somente tomado conhecimento dos empréstimos indevidos posteriormente, quando retirou o extrato bancário na agência.

No dia 04/02/2019, compareceram mais duas vítimas para denunciar os acusados, sendo a Sra. MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA, 63 anos, e o Sr. RAIMUNDO NONATO DA SILVA UCHOA, 72 anos. Narra a sra. MARIA que em meados de novembro de 2019, estava em sua casa localizada na Rua Santa Clara, km 18, Igarapé-açu, quando os acusados bateram em sua porta e informaram que trabalhavam com empréstimos. Logo em seguida, lhe perguntaram se tinha interesse em fazer um, momento em que a vítima informou não poder fazer empréstimos, tendo em vista que já havia realizado um em sua conta.

Os acusados pediram um extrato da conta da Sr. MARIA DO NASCIMENTO para ver a possibilidade de fazer o empréstimo e ao apresentar o extrato, depois de fazer uma consulta no aparelho celular, disseram que era possível realizar o empréstimo. No mesmo dia a vítima MARIA saiu com os dois acusados para o banco do Bradesco em Castanhal e ao chegar, entregou o seu cartão ao acusado WENDRIL, que foi para dentro a agência. A vítima, junto com o acusado, recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e em seguida foram para o Caixa eletrônico na entrada da agência, onde o acusado WENDRIL disse para a vítima colocar a mão na parte digital da máquina e sacou outro valor em dinheiro, que a vítima não souber dizer no momento, e colocou no bolso.

Em seguida, o acusado lhe pediu os documentos para tirar cópia e saiu, demorando cerca de 30 (trinta) minutos para retornar, devolvendo seus documentos. No mês de novembro a vítima recebeu seu salário integral, contudo, no mês de dezembro houve descontos, ocasião em que foi procurar explicação e foi informada pelo banco que havia 3 (três) empréstimos em sua conta.

A outra vítima, Sr. RAIMUNDO relatou que no dia 17/10/2019, foi procurado pelo nacional conhecido como “Malaquias”, incentivando o mesmo a realizar um empréstimo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) no banco Bradesco de Castanhal. A vítima foi convencida e foi até o banco com o nacional “Malaquias”, “Chico” e o acusado WENDRIL. Ao chegar no local, o acusado WENDRIL realizou o empréstimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) no Caixa eletrônico e entregou a vítima. No dia 19/10/2019 levaram a vítima novamente para o banco e lá realizaram mais dois empréstimos indevidos no Caixa eletrônico, sendo um no valor de R$ 2.393,37 e outro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, conforme extrato, imediatamente transferido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a conta de ANTÔNIO TEODÓRIO DA SILVA e R$ 1.396,00 para a conta corrente nº 069718-6. Os valores posteriormente sacados pelos acusados não foram repassados para a vítima.

Diante dos fatos, após as denúncias das vítimas à autoridade policial, os acusados foram detidos para prestar esclarecimentos. Em seu interrogatório, o acusado CLEONES informou que apenas indicou o Sr. OSVALDO como cliente ao acusado WENDRIL, recebendo do mesmo o valor de R$ 900.00 pela indicação, não sabendo que as transações feitas pelo WENDRIL eram ilegais. Por sua vez, WENDRIL confessou a autoria delitiva.”

Em razões recursais apresentadas pelo recorrente
Wendril Maciel Pereira
, ID 5023063, pag. 01/07,
este requer

que seja aplicada ao caso a atenuante da confissão espontânea; reduzida a pena em virtude de ser o réu primário, de bons antecedentes; exclusão do delito praticado em face da vítima Maria Nascimento, por negar a autoria delitiva quanto a essa ofendida; que seja reduzido o valor a ser restituído as vítimas e deferido seu parcelamento, bem como que o réu possa recorrer em liberdade.

No recurso interposto por
Cleones de Nazaré Monteiro, ID
ID 5023063, pag. 31,
alega a defesa do recorrente que a acusação não conseguiu êxito em comprovar a autoria delitiva atribuída ao mesmo, além do que, a pena deveria ser reduzida para se adequar a situação posta, bem como excluída a pena de pagamento de dias multa e a reparação dos danos sofridos pelas vítimas.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento de todos os recursos manejados.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

DO RECURSO DE

WENDRIL MACIEL PEREIRA

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto por este apelante.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

Da pretendida absolvição em relação ao crime referente a uma das vítimas, bem como aplicação da atenuante da confissão espontânea e ser o réu primário e reduzido o valor a ser ressarcido às vítimas, e cabimento do parcelamento desse débito
.

No que se refere a pretendida absolvição
referente à ofendida Maria do Nascimento Pereira, esta mostra-se incabível, já que comprovada, por tudo que conta nos autos, a autoria delitiva atribuída ao recorrente referente ao crime praticado em face dessa vítima, inclusive tendo o próprio apelante confirmado, em juízo, que está vítima lhe foi apresentada pelo outro ofendido, Sr. Raimundo Nonatos, não havendo razão para qualquer absolvição requerida.

No que tange a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea ao caso sob exame
, percebo, após uma breve leitura da decisão recorrida (ID 5023026) que o magistrado julgador reconheceu e aplicou esta atenuante, decotando 01 ano da pena base imposta, não havendo motivo para se questionar sua não aplicação quando a mesma se mostra devidamente aplicada ao caso.

Da requerida redução do valor mínimo arbitrado como reparação aos danos sofridos pela vítima, bem como seu parcelamento
, entendo que também aqui a decisão combatida encontra-se bem formulada, tendo esta arbitrado, como dito anteriormente, o valor mínimo, pois como se pode notar nos autos, nada foi dito sobre qualquer juros ou correção monetária referente ao período em que a dívida não foi paga, além do que, o cabimento ou não de qualquer parcelamento aqui ventilado caberá ao juízo das execuções penais, que é o compete tente para se postular tal pretensão.

Nesse sentido:

“(...) - Conclui-se que,
no âmbito de competência do Juízo da Execução Penal, insere-se a decisão sobre a reparação do dano determinada em sentença condenatória - inclusive o seu parcelamento
-, porquanto, em caso contrário, restaria inócua parcela de seu poder jurisdicional, visto que estaria impedido de apreciar integralmente o cumprimento das condições para a concessão de certos benefícios da execução, tais como a progressão de regime e o livramento condicional (AgRg no CC 164.482/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 06/12/2019) 4. Agravo regimental a que se dá provimento para conceder a ordem, de ofício, em maior extensão, decotando, na presente hipótese, a reparação do dano como condição para a progressão de regime, em virtude da ausência de condenação nesse sentido". (AgRg no HC 686.334/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
Grifei

DO RECURSO DE

CLEONES DE NAZARÉ MONTEIRO

Da pretendida reforma da decisão recorrida.

Aduz a defesa que a acusação não conseguiu êxito em comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante, além do que, a pena deveria ser reduzida para se adequar a situação posta, bem como excluída a pena de pagamento de dias multa e a reparação dos danos sofridos pelas vítimas.

A autoria delitiva atribuída a este apelante se mostrou devidamente comprovada, por todos os depoimentos trazidos ao processo, tendo inclusive o outro réu,
Wendril Maciel Pereira
, afirmado em juízo que o recorrente Cleones era parceiro seu nos golpes que eram aplicados em face de pessoas idosas; que era o recorrente quem fazia a captação de pessoas para que pudessem fazer os empréstimos fraudulentos e dividir o dinheiro entre os dois réus no final da empreitada criminosa, além do que, as testemunhas trazidas aos autos narraram, sem sombra de dúvidas, a participação deste recorrente nos crimes praticados, não se mostrando justo nem salutar proceder a uma absolvição quando as provas caminham para uma condenação.

No que se refere a pretendida redução da pena imposta, com o argumento de que esta deverá se adequar a situação posta, bem como ser excluída a pena de pagamento de dias multa e a reparação dos danos sofridos pelas vítimas, também aqui se mostra incabível as teses esposadas pela defesa, primeiro porque a pena foi devidamente arbitrada, levando-se em consideração todos os crimes que o denunciado praticou com seu comparsa, em face de pessoas idosas, e com todo um planejamento prévio entre os réus para a execução da empreita delitiva até seu término, estando a pena devidamente fundamentada e justa ao caso posto.

Em relação a requerida exclusão da condenação de pagamento de dias multa e indenização pelos prejuízos sofridos pelas vítimas, esta
não se mostra possível, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 171 do CPB, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão, ou qualquer parcelamento que entender cabível deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, como já delineado alhures, em outro tópico.

Ante o exposto,
CONHEÇO em parte dos recursos interpostos
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 15/06/2023